Tribunal: TJDFT
Processo: 0025348-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025348-38.2016.8.07.0018 RECORRENTE: NILSON MARTORELLI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI No 8.429/1992). MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. AUTORIA POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS. COMPROVAÇÃO. AUTORIA POR TERCEIRO SUPOSTAMENTE BENEFICIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Ante a comprovação de inexistência de prejuízos ao erário, configura materialmente ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública a ampliação indevida do objeto de contrato administrativo originalmente adstrito à execução contínua de obras de recuperação asfáltica em vias e logradouros públicos, a fim de que, por meio desse contrato e sem instauração de novo procedimento licitatório, a empresa contratada passe a reformar pista de autódromo, até mesmo com a alteração do trajeto de curvas e com a viabilização de novas áreas de escape, de modo a adaptar o autódromo para a celebração de etapa de desporto automobilístico específico, qual seja de Fórmula Indy 300. 2 – Houve a prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública pelos Réus à época ocupantes dos postos de Presidente da TERRACAP e de Diretor-Presidente da NOVACAP, porquanto ambos concorreram de forma voluntária, consciente e coordenada para estender o objeto do Contrato no 737/2009, mesmo realizando (prevendo) a ilegalidade e o resultado atentatório contra os princípios da Administração Pública provenientes de tal conduta – notadamente em razão da ciência de que a especificidade singular dos serviços realizados no autódromo, com o fito de adequá-lo aos padrões de segurança próprios da modalidade de desporto a motor Fórmula Indy 300, não encontrava espaço num contrato administrativo de execução continuada de recuperação de vias e logradouro públicos –, assumindo, assim, o risco de sua produção. 3 – É deficiente a pretensão autoral em relação à sociedade empresária que, com base em contrato administrativo devidamente prorrogado, realizou obras de acordo com a ordem de serviço que recebera da Administração Pública Indireta Distrital, quer por conta da inexistência de liame subjetivo entre a pessoa jurídica e os agentes públicos ímprobos, quer também em razão da inexistência de enriquecimento ilícito ou de prejuízos ao erário. Apelações Cíveis desprovidas. Remessa Necessária desprovida. Maioria Qualificada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 167 e 169, ambos da Lei 6.015/1973, 60 do Código de Trânsito Brasileiro, e 99 do Código Civil, 85, §11 e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o autódromo internacional de Brasília, suas vias de acesso, estacionamentos e instalações aptas à destinação, devem ser considerados como logradouros públicos, razão pela qual a atuação do recorrente, no caso dos autos, guarda adequação ao objeto do Contrato Administrativo 737/2009, no que diz respeito aos registros, averbações, aditivos e procedimentos adotados. Afirma que em situação análoga, os espaços públicos do mesmo setor urbano – SRPN (Setor de Recreação Pública Norte), tem sido considerados como logradouros públicos; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser descabida a multa aplicada por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios, não havendo caráter procrastinatório quanto a oposição dos embargos visa sanar os vícios previstos no CPC e obter prequestionamento específico, tal como assentado pelo STJ no enunciado 98 de sua Súmula. Colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 167 e 169, ambos da Lei 6.015/1973, 60 do Código de Trânsito Brasileiro, e 99 do Código Civil. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada (id 8315238, págs. 20 e 21) e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012